Tribunal: CARF
Processo: 13609.000410/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000410/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA LUCIA ALVES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 752/766) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
738/744, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado no
auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 31/3/2010 (fls. 663/671),
acompanhado do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 672/697), decorrente do procedimento de
revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2006 e 2007, anos-calendário de 2005 e
2006, entregues em 18/4/2006 (fls. 722/726) e em 14/5/2007 (fls. 731/734).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000410/2010-33
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000410/2010-33

O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
73.470,81, já incluídos juros de mora (calculados até 26/2/2010) e multa proporcional (passível
de redução), refere-se às seguintes infrações: 001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA e 002 - DEDUÇÃO DA BASE DE
CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 6/4/2010 (AR de fl. 698) e
apresentou impugnação em 30/4/2010 (fls. 701/717), alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 740):
(...)
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 701 a
717.
Aponta que há total incongruência entre a a descrição do relatório fiscal e os
dispositivos da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, da Lei Municipal
8.725/2003 e Decreto Municipal 4.195/1982 que serviram para justificar o lançamento.
Destaca não enquadrar-se na hipótese de incidência do Imposto de Renda, nos termos
do artigo 43 do CTN. Leciona que apesar de possuir a posse física e efetiva do
numerário, verba indenizatória, este não compõe sua renda, pois mesmo que tenha a
disponibilidade jurídica da verba, ela não lhe propiciou nenhum acréscimo patrimonial.
Cita a legislação municipal para afirmar que as despesas realizadas em função da
atividade parlamentar são meramente indenizatórias e não podem constituir renda.
Insurge-se contra a qualificação das verbas como salário indireto. Apesarde a legislação
municipal prever os serviços disponibilizados aos vereadores, estes eram insuficientes
para o uso individualizado de cada gabinete.
Refuta a exigência da comprovação do efetivo pagamento, por outra forma que não a
entrega de dinheiro em espécie, pois não há lei que obrigue comerciantes a receber
cheques, cartões de crédito ou de débito. Entende que a exigência de apresentação de
extratos bancários não pode prosperar já que o único saque no valor da verba serve para
comprovar a materialidade da utilização de dinheiro para pagamento dos dispêndios.
Afirma que todas as despesas com instrução foram oportunamente comprovadas durante
o procedimento fiscal.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de maio de 2012, a 9a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-39.477 – 9a Turma da DRJ/BHE, julgou a
impugnação improcedente (fls. 738/744), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 738):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000410/2010-33

As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
GLOSA DE DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são aceitas as deduções acompanhadas de documentação que justifique a sua
procedência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/7/2012 (AR de fls. 749/750), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/8/2012 (fls. 752/766), com as mesmas alegações
apresentadas na impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, incluindo, em sede de preliminar, a
arguição da tempestividade do recurso, conforme excerto abaixo reproduzido:
DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Imperioso ressaltar a tempestividade do presente recurso voluntário. Apesar de lavrada
em 28 de maio de 2012, a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento foi recebida por esta impugnante pela via postal, com AR, como se
comprova da documentação acostada à presente reclamação, na data de 30 de julho de
2012, iniciando-se o prazo para recurso no primeiro dia útil seguinte, qual seja 31 de
julho de 2012, cujo dies ad quem não é outro senão o 29 de agosto de 2012, não
havendo como se discutir a oportunidade temporal da apresentação deste recurso
administrativo, que, como indica do art. 151, III do Código Tributário Nacional,
suspende a exigibilidade dos referidos créditos tributários.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000410/2010-33

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, apesar da contribuinte alegar ter recebido o acórdão da
DRJ na data de 30/07/2012, todavia a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por via
postal (AR de fls. 749/750) em 25/07/2012 (quarta-feira) de modo que o prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 26/07/2012 (quinta-feira), findando-
se em 24/08/2012 (sexta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas
veio a ser protocolado apenas em 28/08/2012 (terça-feira), conforme atesta o carimbo aposto na
fl. 752, é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 781
DF CARF MF
Original